Tribunal: TJMT
Processo: 1015234-61.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015234-61.2019.8.11.0000
Classe:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (1231)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDNELSON ZULIANI BELLO - CPF: 628.523.028-53 (EXCIPIENTE), JUIZO DA 1a VARA CÍVEL DE JACIARA (EXCEPTO), EDNELSON ZULIANI BELLO - CPF: 628.523.028-53 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE JUSTIÇA (EXCEPTO), LAURA DORILÊO CÂNDIDO -JUIZA DE DIREITO (EXCEPTO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE OSVALDO CIRILO (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELIN GABRIEL BARBIERI - CPF: 104.092.620-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ODILA MARIA BARBIERI - CPF: 655.014.541-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMARA CIRILO SATO - CPF: 561.440.089-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA APARECIDA CIRILO - CPF: 482.335.791-49 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVANILDA CIRILO MOHAMMAD - CPF: 548.210.299-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONILDA BARCO CIRILO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EXCEÇÃO REJEITADA. UNÂNIME.

E M E N T A

Exceção de Suspeição n. 1015234-61.2019.8.11.0000

Excipiente
: Ednelson Zuliani Bello

Excepto:
Laura Dorilêo Cândido – Juíza de Direito

EMENTA

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – INIMIZADE COM O ADVOGADO – HIPÓTESE DO ART. 145 DO CPC NÃO CONFIGURADA – EXCEÇÃO IMPROCEDENTE – INCIDENTE REJEITADO

Alegação de inimizade capital da Magistrada em relação ao Excipiente, que decorre, em verdade, do inconformismo do excipiente com os resultados das ações em que é parte e aquelas em que milita.

Elementos trazidos aos autos que não amparam a alegada inimizade.

R E L A T Ó R I O

Exceção de Suspeição n. 1015234-61.2019.8.11.0000

Excipiente
: Ednelson Zuliani Bello

Excepto:
Laura Dorilêo Cândido – Juíza de Direito

RELATÓRIO

Trata-se de Exceção de Suspeição oposta por
Ednelson Zuliani Bello
contra a
Exma. Dra. Laura Dorilêo Cândido
, Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, fundada na inimizade, nos termos do art. 145, I, do CPC.

Explica que em despacho proferido pela ora Excepta, em outra Exceção de Suspeição oposta em relação à Ação de Remoção de Inventariante (cod. 97850), a d. Magistrada deixou registrado o ressentimento nutrido por ele.

Complementa que a aqui e lá excepta, deixou claro o seu ressentimento em face de peça processual promovida pelo aqui excipiente, em nome dos constituídos no processo de inventário, de modo a revelar a inimizade extremada.

Sustenta, assim, a falta de equilíbrio emocional da d. Magistrada para a condução do presente feito – cumprimento de sentença de honorários advocatícios.

Noticia diversos processos por ele patrocinados nos quais, no seu entender, revelam a o ânimo viciado e a notória parcialidade da d. Magistrada.

Pede que seja reconhecida e acolhida a suspeição.

A Magistrada excepta recusou a suspeição e consignou a ausência de qualquer fundamento jurídico a amparar a alegação. Diz que sempre tratou o excipiente com respeito e cordialidade. (id 33111974)

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, deixa de se manifestar por ausência de interesse pública que justifique a sua intervenção. (id 28920970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020